Tribunal: STF
Processo: ARE 1576139
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário. Receita de vendas de mercadorias para pessoas jurídicas/físicas na zona franca de Manaus. Inexigência de PIS/COFINS. Direito de empresa optante pelo simples nacional. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame 



    1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário por inviabilidade de análise de legislação infraconstitucional em sede extraordinária.



    II. Questão em discussão 



    2.Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 146, III, alínea d; 170, IX; 179 da Constituição da República.



    III. Razão de decidir



    3.A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4.Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.